Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMAS. ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. LEI 13.431/2017. VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TESE DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EAREsp 2.099.532/RJ. Cuidando-se de crime importunação sexual praticado, em tese, em face de crianças ou adolescentes do sexo feminino, a competência para processar e julgar o feito deve ser atribuída à vara especializada em crimes dessa natureza, à luz da disciplina prevista no artigo 23, da Lei 13.431/2017. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 2.099.523/RJ, inexistindo, na comarca, vara especializada, a competência para apreciação e julgamento de tais feitos deve recair sobre o Juizado ou Vara de Violência Doméstica, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar, desde que ajuizados posteriormente à data da publicação do referido acórdão (30/11/2022).